Tribunal: TJSP
Processo: 2163107-94.2020.8.26.0000
Classe: Petição Cível / Abuso de Poder
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
"PETIÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR PARTICULAR EM FACE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE TERIA PROIBIDO O DEMANDANTE DE INGRESSAR NAS DEPENDÊNCIAS DA ALESP - ROL TAXATIVO DO ARTIGO 74 DA CARTA BANDEIRANTE QUE NÃO PREVÊ COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE FEITOS DESTA NATUREZA - FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO

Ementa:
"PETIÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR PARTICULAR EM FACE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE TERIA PROIBIDO O DEMANDANTE DE INGRESSAR NAS DEPENDÊNCIAS DA ALESP - ROL TAXATIVO DO ARTIGO 74 DA CARTA BANDEIRANTE QUE NÃO PREVÊ COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE FEITOS DESTA NATUREZA - FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO QUE INCIDE APENAS NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL, DESCABENDO COGITAR DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA NAS AÇÕES CÍVEIS - PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA".
"As hipóteses de competência originária submetem-se a regime de direito estrito, não comportando a possibilidade de serem estendidas a situações não previstas taxativamente no texto constitucional".

"O C. Órgão Especial é absolutamente incompetente para conhecer de ações de natureza cível, ainda que figure no polo passivo Deputado Estadual, devendo a demanda ser processada e julgada nas instâncias ordinárias".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000626354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Petição Cível no 2163107-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente PAULO ROBERTO
TORRES GALINDO, é requerido PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DECLARARAM A INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO
ESPECIAL PARA CONHECER DA PRESENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER E DETERMINARAM A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
PETIÇÃO CÍVEL No 2163107-94.2020.8.26.0000
JAE

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
PETIÇÃO CÍVEL No 2163107-94.2020.8.26.0000
JAE
REQUERENTE: PAULO ROBERTO TORRES GALINDO
REQUERIDO: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
EMENTAS:
“PETIÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER AJUIZADA POR PARTICULAR
EM
FACE
DO
PRESIDENTE
DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO QUE TERIA PROIBIDO O
DEMANDANTE
DE
INGRESSAR
NAS
DEPENDÊNCIAS
DA
ALESP
-
ROL
TAXATIVO DO ARTIGO 74 DA CARTA
BANDEIRANTE
QUE
NÃO
PREVÊ
COMPETÊNCIA
DESTA
CORTE
PARA
PROCESSAR
E
JULGAR
ORIGINARIAMENTE
FEITOS

DESTA
NATUREZA - FORO POR PRERROGATIVA
DE FUNÇÃO QUE INCIDE APENAS NOS
PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL,
DESCABENDO
COGITAR
DE
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA NAS AÇÕES
CÍVEIS - PRECEDENTES DO E. SUPREMO

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
PETIÇÃO CÍVEL No 2163107-94.2020.8.26.0000
JAE
TRIBUNAL FEDERAL - REDISTRIBUIÇÃO
DETERMINADA”.
“As hipóteses de competência originária
submetem-se a regime de direito estrito,
não comportando a possibilidade de serem
estendidas
a
situações
não
previstas
taxativamente no texto constitucional”.
“O C. Órgão Especial é absolutamente
incompetente para conhecer de ações de
natureza cível, ainda que figure no polo
passivo Deputado Estadual, devendo a
demanda ser processada e julgada nas
instâncias ordinárias”.
V O T O No 32.608
Trata-se de ação de obrigação de fazer
ajuizada por Paulo Roberto Torres Galindo em face do Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado
Estadual Cauê Caseiro Macris.
Sustenta o requerente, em apertada
síntese, que é militar da reserva, membro da Comissão de Estudos
da Polícia Militar, criada com o intuito de defender os interesses da

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
PETIÇÃO CÍVEL No 2163107-94.2020.8.26.0000
JAE
classe junto aos Poderes Legislativo e Executivo. Aduz, ainda, que
após discussão com o Presidente da ALESP, em sessão realizada
no dia 04/06/2019, foi convidado a se retirar da Assembleia, vendo,
desde então, impedida a sua entrada naquela Casa Legislativa.
Argumenta, em acréscimo, inexistir qualquer fundamento que
justifique a proibição de assistir às sessões públicas, atuando o
requerido com evidente abuso de poder. Enfatizando, no mais,
que se encontram presentes os pressupostos autorizadores para a
concessão da liminar, insiste na expedição de mandado ao
Presidente da ALESP para “garantir o direito líquido e certo do
impetrante de poder adentrar aquele órgão público e de assistir as
sessões públicas que nele se realizem” (cf. fls. 07/08), anulando-se,
a final, o ato administrativo.
Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00
(mil) reais. Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Denegada a liminar, os autos foram
encaminhados à mesa para julgamento.
É o relatório.
O presente feito constitui, basicamente,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
PETIÇÃO CÍVEL No 2163107-94.2020.8.26.0000
JAE
reprodução dos fundamentos expostos em mandados de segurança
pretéritos
da
relatoria
do
signatário
(MS
no
2003715-21.2020.8.26.0000 e MS no 2065182-98.2020.8.26.0000),
tendo este C. Órgão Especial denegado ambas as impetrações em
razão da decadência.
Agora, sob o rótulo de ação de obrigação
de fazer, busca o requerente que o C. Órgão Especial analise
novamente a questão.
Sucede que o rol taxativo do artigo 74
da Carta Bandeirante, não prevê competência desta Corte para
processar e julgar originariamente ações ordinárias contra o
Presidente da Assembleia Legislativa, verbis:
"Art. 74 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições
previstas
nesta
Constituição,
processar
e
julgar
originariamente:
I - nas infrações penais comuns, o Vice-Governador, os
Secretários de Estado, os Deputados Estaduais, o Procurador-
Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado, o Defensor
Público-Geral e os Prefeitos Municipais;
II
- nas
infrações
penais
comuns
e
nos
crimes
de
responsabilidade, os juízes do Tribunal de Justiça Militar, os

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
PETIÇÃO CÍVEL No 2163107-94.2020.8.26.0000
JAE
juízes de Direito e os juízes de Direito do juízo militar, os
membros do Ministério Público, exceto o Procurador-Geral de
Justiça, o Delegado-Geral da Polícia Civil e o Comandante-
Geral da Polícia Militar; (NR)
- Inciso II com redação dada pela Emenda Constitucional no 21, de 14/02/2006.
III - os mandados de segurança e os 'habeas data' contra atos
do Governador, da Mesa e da Presidência da Assembleia, do
próprio Tribunal ou de algum de seus membros, dos
Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do Município
de São Paulo, do Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e do
Presidente da Câmara Municipal da Capital;
IV - os 'habeas corpus', nos processos cujos recursos forem de
sua competência ou quando o coator ou paciente for
autoridade diretamente sujeita a sua jurisdição, ressalvada a
competência do Tribunal de Justiça Militar, nos processos
cujos recursos forem de sua competência;
V - os mandados de injunção, quando a inexistência de norma
regulamentadora estadual ou municipal, de qualquer dos
Poderes, inclusive da administração indireta, torne inviável o
exercício de direitos assegurados nesta Constituição;
VI - a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estadual ou municipal, contestados em face desta
Constituição, o pedido de intervenção em Município e ação de
inconstitucionalidade por omissão, em face de preceito desta
Constituição;
VII - as ações rescisórias de seus julgados e as revisões
criminais nos processos de sua competência;

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
PETIÇÃO CÍVEL No 2163107-94.2020.8.26.0000
JAE
VIII - Revogado.
IX
- os
conflitos
de
atribuição
entre
as
autoridades
administrativas e judiciárias do Estado;
X - a reclamação para garantia da autoridade de suas decisões;
XI - a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo municipal, contestados em face da Constituição".
Na verdade, “o foro especial por
prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação
às infrações penais comuns não é extensível às ações de
improbidade administrativa, de natureza civil”, sendo certo que as
hipóteses de competência originária do Pretório Excelso e dos
demais Tribunais “submetem-se a regime de direito estrito, não
comportando, em regra, a possibilidade de serem estendidas a
situações não previstas taxativamente no texto constitucional” (Pet.
no 3.240 Agr/DF, Relator para Acórdão Ministro Roberto Barroso,
Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2018).
Disso decorre que este C. Órgão
Especial é absolutamente incompetente para conhecer de ações
ordinárias de natureza cível, ainda que figure no polo passivo
Deputado Estadual, devendo a demanda ser processada e julgada
nas instâncias ordinárias.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
PETIÇÃO CÍVEL No 2163107-94.2020.8.26.0000
JAE
Conquanto não se ignore o disposto no
artigo 14, § 1o, da Carta Paulista1, observo que a jurisprudência do
E. Supremo Tribunal Federal tem sufragado o entendimento no
sentido de que o foro por prerrogativa de função incide apenas nos
procedimentos
de
caráter
penal,
descabendo
cogitar
de
competência originária nos feitos de natureza civil, verbis:
“PROTESTO
JUDICIAL
FORMULADO
CONTRA MINISTRO DE ESTADO - MEDIDA
DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC,
ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
-
RECURSO
DE
AGRAVO
IMPROVIDO. A PRERROGATIVA DE FORO -
UNICAMENTE
INVOCÁVEL
NOS
PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL -
NÃO
SE
ESTENDE
ÀS
CAUSAS
DE
NATUREZA CIVIL.
- As medidas cautelares a que se refere o
art. 867 do Código de Processo Civil
(protesto,
notificação
ou
interpelação),
quando promovidas contra Ministro de
1 “Artigo 14 - Os Deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas
opiniões, palavras e votos.
§1o - Os Deputados, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o
Tribunal de Justiça”.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
PETIÇÃO CÍVEL No 2163107-94.2020.8.26.0000
JAE
Estado, não se incluem na esfera de
competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque
destituídas de caráter penal. Precedentes.
A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
-
CUJOS
FUNDAMENTOS
REPOUSAM
NA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE
DIREITO ESTRITO.
- A competência originária do Supremo
Tribunal Federal, por qualificar-se como um
complexo de atribuições jurisdicionais de
extração essencialmente constitucional - e
ante o regime de direito estrito a que se
acha
submetida
-
não
comporta
a
possibilidade de ser estendida a situações
que extravasem os limites fixados, em
'numerus
clausus',
pelo
rol
exaustivo
inscrito no art. 102, I, da Constituição da
República. Precedentes. O regime de direito
estrito, a que se submete a definição dessa
competência institucional, tem levado o
Supremo Tribunal Federal, por efeito da
taxatividade do rol constante da Carta
Política, a afastar, do âmbito de suas
atribuições
jurisdicionais
originárias,
o
processo e o julgamento de causas de

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
PETIÇÃO CÍVEL No 2163107-94.2020.8.26.0000
JAE
natureza civil que não se acham inscritas
no texto constitucional (ações populares,
ações civis públicas, ações cautelares,
ações ordinárias, ações declaratórias e
medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das
autoridades que, em matéria penal (CF, art.
102, I, 'b' e 'c'), dispõem de prerrogativa de
foro perante a Corte Suprema ou que, em
sede de mandado de segurança, estão
sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal
(CF, art. 102, I, 'd'). Precedentes.
AÇÃO
CIVIL
POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
-
COMPETÊNCIA
DE
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER
SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO
PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE
MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO
DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES.
- O Supremo Tribunal Federal tem advertido
que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei no
8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito
de definição da competência originária dos
Tribunais, que se cuide de ocupante de
cargo público ou de titular de mandato

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
PETIÇÃO CÍVEL No 2163107-94.2020.8.26.0000
JAE
eletivo ainda no exercício das respectivas
funções, pois a ação civil em questão
deverá ser ajuizada perante magistrado de
primeiro grau” (Petição no 4.089 AgR/DF,
Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal
Pleno).
No
mesmo
sentido:
Petição
no
6.442/DF, Relator Ministro Edson Fachin.
No mesmo sentido, verbis:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
RECEBIMENTO
DA
INICIAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
APLICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
DE
TRIBUNAL
SUPERIOR
-
SEGURANÇA
JURÍDICA.
PROVA
EMPRESTADA
-
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS.
1.O foro em razão da prerrogativa de função
não atinge as ações diversas, como a ação
civil
pública
por
improbidade
administrativa, de modo que a competência
do Supremo Tribunal Federal somente se
sustenta nos casos de ações penais, nos
estritos termos do art. 102, 'b' da Carta

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
PETIÇÃO CÍVEL No 2163107-94.2020.8.26.0000
JAE
Política,
até
mesmo
porque
os
bens
jurídicos tutelados e as sanções não se
confundem com aqueles que permeiam a
ação penal.
2.A competência para processo e julgamento de atos de improbidade
imputados a Deputado Federal compete à
primeira instância” (Agravo de Instrumento no
0011686-54.2011.404.0000/RS,
Tribunal
Regional Federal da 4a Região, Relator
Desembargador
Federal
Luís
Alberto
D'azevedo Aurvalle).
Ante
o
exposto,
proclamada
a
incompetência deste Órgão Especial para conhecer da presente
ação de obrigação de fazer, determino a sua redistribuição ao juízo
de primeiro grau.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica